Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de cumprimento de sentença em Mandado de Segurança requerido pela Impetrante YONNE DOMINGUES AMARAL DE ASSUNÇÃO, em desfavor da União, fundado em título executivo judicial e no qual foi dado provimento ao recurso ordinário “para que os proventos da Impetrante sejam considerados isoladamente, no que diz respeito ao teto constitucional”, cujo trânsito em julgado operou-se em 06/04/2018. A autora busca a restituição das parcelas de “abate teto” deduzidas de sua remuneração no período de novembro de 2010 a maio de 2017, cujos parâmetros de cálculo foram fixados pela decisão já preclusa: “À vista do exposto, reconsidero a Decisão constante no ID 55030280 e determino a remessa dos presentes autos à Contadoria Judicial para elaboração de planilha de cálculos em consonância com os seguintes parâmetros fixados no v. Acórdão: 1 – Data do ajuizamento da ação para cômputo inicial do débito – 19/11/2010 (ID 10334013), com a atualização monetária pelo IPCA-E; e 2 – O termo inicial para a incidência dos juros de mora corresponde à data da citação/notificação da autoridade impetrada – 23/11/2010 (ID 10334020).” Os autos foram à Contadoria Judicial, que apurou a dívida em R$1.863.771,68, cujos cálculos foram homologados por decisão de ID 63640906. A UNIÃO opôs embargos de declaração, os quais foram providos e para reconhecer que foram indevidamente incluídos nessas contas parcelas relativas aos meses de julho a outubro de 2010 e revogar a homologação (ID 67943615): “Contudo, a contadoria judicial elaborou os cálculos com a inclusão de parcelas remuneratórias anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, em desacordo com a decisão supramencionada. A decisão que homologou referidos cálculos, portanto, deve ser revista, para que outros sejam elaborados em conformidade com os autos. Do exposto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para reformar a r. decisão de id. 63640906 e negar a homologação dos cálculos de id. 60075736. Remetam-se os autos à contadoria judicial para a elaboração de novos cálculos em consonância com os seguintes parâmetros: 1 – Data do ajuizamento da ação para cômputo inicial do débito – 19/11/2010 (ID 10334013), com a atualização monetária pelo IPCA-E; e 2 – O termo inicial para a incidência dos juros de mora corresponde à data da citação/notificação da autoridade impetrada – 23/11/2010 (ID 10334020). Intimem-se. Cumpra-se.” Elaborados novos cálculos e em conformidade com a decisão supra, a Contadoria apurou a dívida em R$1.459.758,96 (ID 70104704). Ambas as partes impugnaram os cálculos. A credora sustentou que a Contadoria deixou de observar a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. A UNIÃO anexou parecer contábil em que apontou excesso de R$553.447,70 (ID 71186095). Elaborados novos cálculos, a Contadoria apurou a dívida em R$1.413.585,43. A conta foi elaborada mediante incidência do IPCA-e até novembro de 2021 e da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. Quanto ao excesso alegado pela UNIÃO, o setor técnico esclareceu que se deve à omissão das parcelas vencidas no período de 03/2015 a 02/2016 e 05/2016 a 07/2016 (ID 71778684). A credora concordou com os cálculos (ID 73932415). A UNIÃO reportou-se à impugnação anterior. Em vista da aposentadoria do eminente relator, os autos foram a mim distribuídos por sorteio. Decido. Conforme esclarecido pela Contadoria Judicial, a diferença dos cálculos apresentados pela UNÃO deve-se à supressão das parcelas relativas aos meses de março de 2015 a fevereiro de 2016, bem como dos meses de maio, junho e julho de 2016. De fato, ao observar a planilha juntada pela Fazenda, não foram considerados os lançamentos para os meses em referência (ID 71186097). Embora devidamente intimada a se manifestar, a UNIÃO limitou-se a se reportar a seus cálculos anteriores, porém sem referir quanto à subtração dos períodos de março de 2015 a fevereiro de 2016, além dos meses de maio, junho e julho do mesmo ano. Evidenciado o erro na planilha de ID 71186097, impõe-se a rejeição da impugnação da UNIÃO. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO DA UNIÃO e HOMOLOGO OS CÁLCULOS para fixar o débito em R$1.413.585,43 (um milhão quatrocentos e treze mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) na data de 15/05/2025. Preclusa essa decisão, expeça-se o competente Precatório, requisitando à Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça as providências necessárias ao pagamento da importância total, incumbindo ao COORPRE a sua eventual atualização conforme índices fixados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator